Tribunal: TJSP
Processo: 2029586-53.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Mandado de segurança. Execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada. Embargos Infringentes rejeitados. Mandado de segurança que visa reformar a sentença e assegurar o direito de prosseguimento da execução fiscal. Impossibilidade. Inteligência das Súmulas 640 e 267 do STF. Não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso que não foi interposto. Admissibilidade do Mandado de

Ementa:
Mandado de segurança. Execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada. Embargos Infringentes rejeitados. Mandado de segurança que visa reformar a sentença e assegurar o direito de prosseguimento da execução fiscal. Impossibilidade. Inteligência das Súmulas 640 e 267 do STF. Não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso que não foi interposto. Admissibilidade do Mandado de Segurança que desprezaria toda a sistemática legislativa reservada para as execuções fiscais de pequeno valor e faria com que justamente nas execuções fiscais de menor relevância se tivesse um número ainda maior de instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Posição recente da Primeira e da Segunda Turma do STJ sobre o tema. Respeito ao princípio da colegialidade. Segurança denegada (artigo 6o, § 5o e 10, ambos da Lei 12.016/2009).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2029586-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
2
Voto n. 17180
Ano 2020
Mandado de Segurança n. 2029586-53.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto
Impetrante:
SEMAE Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Impetrada:
MMo. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública
Litisconsorte:
José Angelo Frediani
Mandado de segurança. Execução fiscal de valor inferior ao
limite de alçada. Embargos Infringentes rejeitados. Mandado
de segurança que visa reformar a sentença e assegurar o
direito de prosseguimento da execução fiscal. Impossibilidade.
Inteligência das Súmulas 640 e 267 do STF. Não cabimento do
Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso que não
foi interposto. Admissibilidade do Mandado de Segurança que
desprezaria toda a sistemática legislativa reservada para as
execuções fiscais de pequeno valor e faria com que justamente
nas execuções fiscais de menor relevância se tivesse um
número ainda maior de instrumentos de impugnação das
decisões judiciais. Posição recente da Primeira e da Segunda
Turma do STJ sobre o tema. Respeito ao princípio da
colegialidade. Segurança denegada (artigo 6o, § 5o e 10, ambos
da Lei 12.016/2009).
I Relatório
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado
pelo Semae - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto em face de decisão
da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública (p. 62), a qual rejeitou
embargos infringentes, mantendo a sentença de extinção da Execução Fiscal n.
0505043-69.2006.8.26.0576, em razão da prescrição.
Sustenta a municipalidade impetrante, em síntese, que: (i) o TJSP
vem admitindo o mandamus para suprir a falta de outro recurso para as hipóteses de
rejeição dos embargos infringentes, naqueles casos em que a sentença contenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
3
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia; (ii) o juízo a quo ignorou o fato de que a
executada restou citada em 07/04/2008; (iii) o reconhecimento da prescrição
pressupõe a inércia e o desinteresse do credor em exercitar o seu direito, o que não
ocorreu no caso em testilha.
Requer, nesse cenário, a concessão da medida liminar para
determinar a imediata anulação da sentença que reconheceu a prescrição e condenou a
impetrante ao pagamento da verba honorária. Ao final, pugna pela reforma da r.
decisão (p. 01/08).
O efeito suspensivo foi indeferido.
Consigne-se que em inúmeros casos idênticos a douta
Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer no sentido da inexigibilidade de sua
intervenção no feito, vez tratar-se de direito disponível, razão pela qual se dispensou a
abertura de vista, bem como a requisição de informações, porquanto o feito encontra-
se suficientemente instruído e trata de matéria já apreciada por este Tribunal.
II Fundamentação
Primeiramente, impõe-se esclarecer que o indeferimento da petição
inicial decorre da ausência de requisito intrínseco de cabimento do presente writ (em
princípio a decisão aqui impugnada era recorrível), de modo que não cabe, na hipótese,
a concessão de prazo a que se refere o art. 3211 do CPC/2015, já que inexistentes
defeitos e irregularidades sanáveis, ou documentação a ser complementada.
Com efeito, as decisões questionadas se localizam dentro da esfera
1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
4
do livre convencimento do Juiz, espaço abstrato dentro do qual o magistrado pode
livremente extrair determinado significado do texto legislado, dentro do esquadro
constitucional e dos princípios gerais do Direito. A decisão da autoridade coatora
apenas manifestou sua interpretação acerca do devido processo legal no que diz
respeito à utilidade e economia processuais.
Portanto, não há que se falar em ato concreto ou que ameace
direito líquido e certo, mas, tão somente, em interpretação jurídica desfavorável à
pretensão da impetrante.
Cumpre salientar que o C. Supremo Tribunal Federal já afirmou a
constitucionalidade do disposto no artigo 34 da Lei n. 6.830/80, segundo o qual a
sentença proferida em execução fiscal com valor igual ou inferior ao equivalente a 50
(cinquenta) ORTN somente pode ser impugnada por meio de embargos infringentes
ou de declaração (cf. AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a turma do STF,
julgado em 10/06/2008, DJe de 26/06/2008).
Assim sendo, o mandado de segurança é denegado, porque
incabível (art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/2009).
É que, nos termos da Súmula 640 do C. Supremo Tribunal
Federal é cabível recurso extraordinário contra decisão de juiz de primeiro grau nas
causas de alçada (a exemplo do que se verifica nas decisões proferidas nos embargos
infringentes do art. 34 da Lei n. 6.830/1980), enquanto a Súmula 267 do mesmo
Tribunal orienta que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”.
Nesse sentido merece destaque o seguinte julgado da Primeira
Turma do STJ, proferido em 17/10/2013, após mudança de posicionamento sobre o
tema:
“AgRg no AgRg no Recurso em Mandado de Segurança no 43.562 - SP
(2013/0273283-2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
5
Relator: Ministro Benedito Gonçalves
Agravante : Município de Leme
Procurador: Carlos Junior Silva e Outro(s)
Agravado: Antonio Roberto Hildebrand
Advogado: Cleide Tereza Faccioli Ranieri (Assistência Judiciária)
Relatório
O Senhor Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de agravo
regimental interposto pelo Município de Leme contra decisão negou
seguimento ao recurso ordinário, assim ementada (fl. 271):
Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança. Decisão reconsiderada.
Execução Fiscal de pequeno valor. Impetração contra decisão que
julga os Embargos Infringentes (art. 34 da LEF). Não cabimento.
Recurso ordinário a que se nega seguimento.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: (a)
há precedente da Primeira Seção mitigando a aplicação da Súmula
267/STF, para admitir mandado de segurança contra a decisão dos
embargos infringentes que mantem a extinção de execução de baixo
valor; (b) cabe a impetração nos casos em que a decisão atacada é
teratológica, como a do casos dos autos, que reconheceu a prescrição:
(i) sem aplicar a Súmula 106/STJ; (ii) sem considerar a retroação do
marco interruptivo de que trata o art. 219, § 1o, do CPC; (iii) e
"desconsidera a infração ao parágrafo único, do art. 25, da lei no
6.830/80, pelo cartório" (fl. 283).
É o relatório.
AgRg no AgRg no Recurso em Mandado de Segurança no 43.562 - SP
(2013/0273283-2)

Ementa
Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo
Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Execução Fiscal de
Pequeno Valor. Impetração contra decisão que julga os embargos
infringentes (Art. 34 da LEF). Não cabimento.
1. Das sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem,
apenas, os embargos infringentes (art. 34 da LEF) e, subsistindo
controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário, sendo
inviável a impetração do mandado de segurança ao tribunal de
apelação, sob pena de subverter esse sistema recursal. Precedentes:
AgRg no RMS 43.205/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/9/2013;
AgRg no RMS 38.040/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira
Turma, DJe 19/02/2013; RMS 35.615/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 15/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
6
2. Agravo regimental não provido.
Voto
O Senhor Ministro Benedito Gonçalves (Relator): A decisão agravada
não merece reforma e mantém-se por seus próprios fundamentos, in
verbis (fls. 271-272):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Leme
contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário ao
fundamento de que não cabe mandado de segurança para atacar
decisão judicial transitada em julgado (fls. 230-231).
Nesta oportunidade (fls. 237-266), o município agravante sustenta que
a decisão impugnada não transitou em julgado, pois contra ela
interpôs oportunamente recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
Em face das alegações deduzidas no presente agravo regimental,
reconsidero a decisão agravada, para reapreciar o recurso ordinário.
Cuida, na origem, de mandado de segurança contra decisão tomada
em sede de embargos infringentes (art. 34 da LEF) que manteve a
extinção de execução fiscal de pequeno valor em face da prescrição
(fls. 128-136).
Defende o município que não ocorreu a aludida prescrição, pois: (a) o
marco interruptivo da prescrição deve retroagir à data de propositura
da execução fiscal; (b) deve ser aplicada a Súmula 106/STJ, pois a
demora da citação não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas de
lentidão do Judiciário; e (c) o contribuinte tem o dever de informar o
seu município tributário à Administração.
Nada obstante, a impetração em comento mostra incabível.
Com efeito, a Primeira Turma modificou seu posicionamento acerca
do cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga os
embargos infringentes disciplinados na Lei 6.830/80. Entende o
Colegiado que, por opção do legislador, das sentenças prolatadas em
execuções de pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes
(art. 34 da LEF) e, subsistindo controvérsia de índole constitucional, o
recurso extraordinário, sendo inviável a impetração do mandado de
segurança ao tribunal de apelação, sob pena de subverter esse sistema
recursal. A esse respeito:
Mandado de Segurança. Causa de alçada. Execução fiscal. Nas
execuções fiscais de que trata o art. 34 da Lei no 6.830, de 1980, a
sentença está sujeita aos embargos infringentes do julgado, cujo
julgamento constitui a palavra final do processo; trata-se de opção do
legislador, que só excepciona desse regime o recurso extraordinário,
quando se tratar de matéria constitucional. Recurso ordinário
desprovido (RMS 37.753/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira
Turma, DJe 12/12/2012).
No mesmo sentido: AgRg no RMS 43.205/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, DJe 5/9/2013; AgRg no RMS 38.040/SP, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Primeira Turma, DJe 19/02/2013; RMS 35.615/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
7
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 15/02/2013.
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 230-231, tornando-a sem
efeitos, para negar seguimento ao recurso ordinário por outro
fundamento (art. 557, caput, do CPC).
Tendo em vista que as razões do presente agravo já foram
suficientemente rebatidas pela decisão ora agravada, não vislumbro a
necessidade de tecer nenhuma consideração complementar à devida
fundamentação deste julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.”
No mesmo sentido tem decidido a Segunda Turma do C. STJ,
conforme se extrai do AgRg no Recurso em mandado de Segurança n. 36.503, julgado
em 16/04/2015, do qual se extrai a seguinte ementa:
“Processual Civil e Tributário. Recurso em Mandado de Segurança.
Embargos Infringentes de alçada. Inadmissibilidade da mandamental.
Prescrição. Inércia da exequente. Afastamento da Súmula 106/STJ.
1. Esta Segunda Turma reajustou sua compreensão para não admitir o
cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga os
embargos infringentes disciplinados na Lei n. 6.830/80. Precedentes:
AgRg no RMS 47.452/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 30/3/2015; AgRg no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2015.
2. Se a demora da citação não pode ser imputada exclusivamente ao
Poder Judiciário, afasta-se a incidência da Súmula 106/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
Trata-se, pois, de indevido uso do mandado de segurança como
sucedâneo de recurso contra decisão que nada tem de teratológica e apenas reflete o
entendimento do magistrado, haurido no regular e independente exercício da
atividade jurisdicional.
A peculiaridade de o artigo 34 da Lei n. 6.830/1980 suprimir o
segundo grau de jurisdição nas causas de valor igual ou inferior ao limite de alçada e,
consequentemente, inviabilizar que as partes alcancem o C. Superior Tribunal de
Justiça por meio de recurso especial, obviamente não pode permitir que, de fato, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
8
mandado de segurança faça exatamente a vez de recurso que a lei expressamente
suprimiu (porque suprimiu o segundo grau de jurisdição), o fazendo em plena
conformidade com a Lei Maior, como já reconheceu o C. Supremo Tribunal Federal
(cf. AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a turma do STF, julgado em
10/06/2008, DJe de 26/06/2008).
Aliás, conhecidos os Mandados de Segurança, abrem-se também
as portas do Superior Tribunal de Justiça para milhares, milhares e milhares de
Recursos Ordinários (art. 105, II, “b” da CF) ou Recursos Especiais (art. 105, III, “a”
e “c”) em causas de valor inferior a 50 ORTNs (art. 105, II, “b”, da CF), cujo
processamento exigirá a prévia citação do litisconsórcio necessário (o executado, que,
não raro, não é citado nas execuções fiscais extintas com fundamento em falta de
interesse de agir).
Nesse sentido cumpre trazer à baila a lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves, já sob a égide da Lei n. 12.016/2009:
“Em razão do posicionamento ora defendido [no sentido de que a todo
recurso pode ser atribuído efeito suspensivo], mesmo diante de
decisões teratológicas, aptas a gerar um grave dano de difícil ou incerta
reparação à parte, entendo que o caminho correto é a interposição do
recurso cabível e, quando ausente da lei, o pedido expresso de
concessão de efeito suspensivo, com o que se permitirá ao recorrente
evitar danos. Reconheço, entretanto, que para a parcela da doutrina
que entende ser o art. 558 do CPC de aplicação restrita, recursos que
não previstos no dispositivo legal e que não tenham efeito suspensivo
previsto em lei não são aptos a impedir danos irreparáveis ou de difícil
reparação, sendo nesse caso cabível o mandado de segurança como
forma de preservação efetiva dos interesses da parte sucumbente
diante de decisão judicial.
É preciso observar, entretanto, que nesse caso não caberá tão somente
o mandado de segurança, que nunca poderá funcionar como
substitutivo de recurso previsto em lei, afinal, decisão não impugnada
pelo recurso cabível (e nesse tocante a questão da eficácia é
irrelevante) preclui, e o mandado de segurança não impede a geração
dessa consequência. Dessa forma, a parte deverá cumular meios de
impugnação: ingressar com o recurso cabível para evitar a preclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
9
com o mandado de segurança para impedir que a decisão recorrida
gere efeitos imediatos. O mandado de segurança é utilizado, na
realidade, como instrumento para atribuir efeito suspensivo a recurso
que não o tenha, sendo certo que no tocante ao recurso especial e
extraordinário os tribunais superiores já pacificaram entendimento de
que esta tarefa deve ser cumprida por meio de processo cautelar
inominado, não obstante também aceitem, ainda que a contragosto, o
mandado de segurança.” (Cabimento do mandado de segurança à luz
da Lei n. 12.016/2009, in O novo mandado de segurança Estudos
sobre a Lei n. 12.106/2009, Editora Fórum, 2010, Coord. Eduardo
Arruda Alvim et al, pp. 77/78.).
A admissibilidade do Mandado de Segurança desprezaria toda a
sistemática legislativa reservada para as execuções fiscais de pequeno valor e faria
com que justamente nas execuções fiscais de menor relevância se tivesse um número
ainda maior de instrumentos de impugnação das decisões judiciais, violando
inclusive os precedentes formados em órgãos colegiados do C. STJ.
Em síntese, até mesmo em respeito ao Princípio da Taxatividade
que rege os recursos, uma decisão judicial recorrível não pode ser desafiada
diretamente por mandado de segurança, inclusive deixando a impetrante, como in
casu, de interpor o recurso cabível.
Assim, de rigor a aplicação do art. 10 da Lei no 12.016/2009, do
seguinte teor:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando
não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a
impetração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2029586-53.2020.8.26.0000 -Voto no 17180
10
III Conclusão
Diante do exposto, indefere-se a petição inicial e denega-se o
mandado de segurança, nos termos dos artigos 6o, § 5o e 10, caput, ambos da Lei n.
12.016/2009, c.c. o artigo 485, I, do CPC/2015.
Não são devidos honorários advocatícios, consoante o artigo 25
da Lei n. 12.016/2009.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)